Tribunal: STF
Processo: RE 83324
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-06
Data de publicação: 1976-04-06

Ementa:
- FUNCIONÁRIOS AUTÁRQUICO. APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, PERCEBIDA QUANDO EM EXERCÍCIO, SUPRIMIDA AO SE INATIVAR O FUNCIONÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA, E IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 15, § 1º, DA LEI Nº 4.345/64. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.